Tribunal: TJPA
Processo: 0813125-98.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813125-98.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DE NAZARE RIBEIRO, ZAQUEU DA SILVA MENEZES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE VISEU-PA, VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA
S
VÍTIMA
S
, EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DE EXPLOSIVO
S
,
USO
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II, V, §

2º-A INCISO I E II, § 2º-B, C/C ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, INCISO II, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’ DA LEI Nº 8.072/1990
.

EXCESSO DE PRAZO AO FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA
.
PLURALIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DE CRIMES. FEITO QUE APRESENTA TRÂMITE REGULAR, NÃO SE VISLUMBRANDO DESÍDIA DO ESTADO OU RETARDAMENTO INJUSTIFICADO NO SEU ANDAMENTO APTOS À CONCESSÃO DA ORDEM. ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO QUE DEVERÃO SER APROVEITADOS PELA VARA ESPECIALIZADA E NÃO TRAZEM NENHUM RETARDO AO FEITO, QUE SE ENCONTRA EM PLENA MARCHA, JÁ TENDO SIDO ANALISADAS AS QUESTÕES RELATIVAS À FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR E ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS DOS PACIENTES NOS AUTOS DO HC Nº. 0818463-87.2023.8.14.0000, JULGADO EM 15/12.2023.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos/as Senhores/as Desembargadores e Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
30
de setembro de 2024

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO E ZAQUEU DA SILVA MENEZES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Comarca de Viseu.

Alegam as impetrantes, em documento de ID nº 21311321, que os pacientes foram presos preventivamente em 12/09/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I e II e § 2º-B, c/c art. 288, § U do CP e art. 1º, II, a e b, da Lei 8.072/90, sendo o decreto cautelar fundado na necessidade da garantia da ordem pública e que inadequadas ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo oferecida, e recebida, a denúncia, bem como apresentada resposta à acusação.

Aduzem que restou designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26/02/23, porém, que esta não ocorreu em razão de ausência justificada do representante do órgão ministerial, sendo redesignada para o dia 18/02/2024, que acabou por ser redesignada, para o dia 25/03/24, em razão de necessidade arguida pelo representante do
parquet
e que apesar de as partes e testemunhas estarem presentes a audiência não ocorreu por deliberação do Juízo, sendo novamente redesignada, para 06/05/2024, permanecendo os ora pacientes presos, em autêntica antecipação de pena.

Em 06/05/2024, foram ouvidas as testemunhas apresentadas por corréu, Valdeir, mas, que apesar de presentes as partes, bem como as testemunhas arroladas pelos pacientes, o magistrado decidiu por designar nova data para sua continuidade, qual seja, 02/08/24, porém, no início da audiência, o magistrado suscitou a incompetência do Juízo e, após colher a manifestação das partes, declinou competência ao Juízo da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado da Capital, apesar da manifestação contrária dos representantes dos pacientes e do corréu Valdeir.

Alegam que os pacientes estão presos há quase 01 ano sem que tenha conclusão a instrução processual, delonga não resultante de qualquer ato de suas respectivas defesas, e que não há previsão de data ao fim da instrução, mormente em razão do declínio de competência, após 05 audiências não finalizadas, com fulcro tão somente nos fatos elencados na denúncia e dos quais já tinha o Juízo conhecimento, o que demonstra a incoerência da referida decisão.

Aduzem serem os pacientes detentores de condições pessoais favoráveis e que podem responder ao processo em liberdade na medida em que primários, de bons antecedentes, trabalhadores, domicílio certo e profissão lícita e que não oferecem qualquer risco a instrução processual, estando a custódia destes eivadas de nulidades, em frontal violação a seus direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, sendo o excesso de prazo flagrante, mormente por não se fazerem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Requereram a concessão liminar da ordem para revogar a custódia cautelar dos pacientes, ainda que com a cominação de medidas cautelares diversas, para que possam responder ao feito em liberdade, com sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

O feito foi inicialmente distribuído ao Des. Rômulo Nunes que, observando a prevenção desta relatora o encaminhou à redistribuição, ID 21315377, porém, ante a impossibilidade de cumprimento da determinação em razão de meu afastamento para cumprimento de folgas de plantão, conforme certidão de ID 21323158, retornaram os autos ao Des. Rômulo que denegou a liminar, decisão de ID 21326315, sendo solicitadas informações à autoridade coatora, que as prestou em ID 21362014, e determinado seu envio à PJ para manifestação.

Em parecer de ID 2139693, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, sendo o feito recebido neste gabinete para análise da prevenção, em 14/08/2024, oportunidade em que esta foi acolhida e, tendo em vista o declínio de competência, solicitadas novas informações acerca do andamento do feito, sendo estas prestadas – ID 21548735/41, onde, dentre outros, informa que se encontram os autos com vistas ao MP -GAECO para manifestação acerca da competência declinada.

É o sucinto

VOTO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO E ZAQUEU DA SILVA MENEZES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Comarca de Viseu.

Tendo em vista o atendimento aos pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
da ordem.

Alegam as impetrantes que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em suas liberdades de locomoção em razão do excesso de prazo na manutenção de suas custódias e ao fim da instrução processual, mormente em razão das sucessivas redesignações de audiência e o declínio de competência à Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado da Capital, apesar de a decisão ser fulcrada nos termos da denúncia, fatos já conhecidos, afirmando não ter os pacientes ou suas defesas colaborado para tal delonga.

Quanto ao fato de ter o magistrado declinado da competência apenas após já ter designado audiência e de já conhecer o teor da denúncia, tem-se que tais fatos não são impeditivos ao declínio, pois a incompetência, como objeção processual, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz ou alegada pela parte, a qualquer tempo, pois está relacionada à delimitação da autoridade de cada órgão jurisdicional para julgar determinado caso, sendo estabelecida por critérios legais com o fito de garantir a imparcialidade e a eficiência do sistema judiciário, portanto, em se tratando a questão de matéria afeita às atribuições da Vara Especializada, efetivamente não poderia ser julgado e processado pelo Juízo de Viseu, não sendo o declínio ato capaz,
per se
, de invalidar todos os atos já praticados, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC, devendo estes serem convalidados pelo Juízo competente, não se configurando, portanto, qualquer prejuízo aos pacientes o mero declínio, mormente por ser necessário o devido respeito e acatamento ao princípio do juiz natural, nos termos da CF, art. 5º, LIII, ao que pactuado na Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o BR é signatário, que determina, em seu art. 8º, que todo indivíduo tem direito a ser ouvido por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecimento anteriormente pela lei, sendo o juiz natural uma garantia de imparcialidade que devendo ser sempre observada e respeitada.

Quanto ao alegado excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar dos pacientes, tenho que este não se configura, na medida em
já recebida a denúncia, já apresentadas as contestações e iniciada a oitiva das testemunhas, não sendo o fato de algumas audiências terem sido redesignadas motivo suficiente ao reconhecimento do alegado excesso ao fim da instrução, principalmente se considerado que o feito é complexo, apresenta multiplicidade de réus e, por conseguinte, de testemunhas, não estando parado ou sem movimentação, de onde não se denota qualquer desídia do Poder Judiciário apta a consubstanciar a alegação defensiva, senão, vejamos como se deu a tramitação processual:

Em 28/09/2023, oferta da denúncia; em 25/10, citação do paciente Zaqueu e em 29/10, citação do paciente Anderson, sendo em 22/11, mantidas as prisões.

Em 26/02/24, a audiência designada não ocorreu em razão da ausência do representante do MP, que estava em audiência em Comarca diversa da qual é titular, sendo redesignada para o dia 18/03,

conforme a informação prestada pelo Juízo singular, houve vários pedidos formulados pelas partes, bem como a juntada de comprovantes de endereço, fotografias e vídeos em audiência em razão do que o tempo não foi suficiente à oitiva de todas as testemunhas, havendo necessidade de designação de nova data, sendo remarcada para o dia 25/03, na qual também não foi possível a oitiva de todas as testemunhas e dos réus, sendo designada sua continuidade para o dia 06/05, tendo, em 04/04, a defesa de corréu desistido de suas testemunhas.

Que em 14/04, foi solicitada extensão aos pacientes de benefício concedido a corréu, pedido reiterado em 05/05, bem como o reconhecimento do excesso de prazo à instrução do feito, havendo ainda a interposição de petição em favor daquele, sendo requerido por representante legal de acusado, cuja apuração se dá em outro processo, solicitado sua participação nas audiências, de onde se denota a necessidade de outras intimações.

Na audiência ocorrida em 06/05, foram ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa, tendo as representantes legais dos ora pacientes apresentado endereço de testemunhas e requerido novas diligências, em razão do que houve abertura de prazo para manifestação do MP, sendo negado o novo pedido de revogação da prisão apresentado e manifestação ministerial sobre os pedidos defensivos, vindo a ocorrer o declínio de competência na audiência designada para 02/08, tendo a Vara Especializada, em 07/08, determinado a abertura de vistas ao MP para manifestação acerca do declínio de competência.

Denota-se, portanto, que o feito efetivamente não se encontra parado, sendo eventual demora ao fim da instrução processual decorrente de fatores alheios à atuação do Poder Judiciário e decorrente não só de atos administrativos, necessários ao bom e regular desenvolvimento do feito, como também em acatamento a pedidos de diligências formulados pelas respectivas defesas e, conforme acima relatado, os atos praticados não são nulos, mas passíveis de convalidação pelo Juízo da Vara Especializada para quem houve o declínio.

Assim, não prospera a alegação de excesso de prazo, pois este só seria observado se houvesse desídia do Poder Judiciário, o que não é o caso, sendo de bom alvitre ressaltar que o crime pelos quais respondem os pacientes possui pena superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 3132, I, do CPP.

Acerca da questão assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“... não se verifica qualquer desídia da autoridade coatora para o impulsionamento do processo, uma vez que enquanto estava submetido àquela vara, a marcha processual seguiu o seu curso normalmente, dada complexidade da demanda, pluralidade de réus e diligências requeridas pela Defesa.

Como é cediço, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

Ademais, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o simples fato de o juiz se declarar incompetente não se presta, por si só, a respaldar o relaxamento da prisão cautelar, ainda mais quando se vislumbra a permanência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e ausência de mudanças no contexto fático-jurídico que autorize sua revogação.”

É certo que uma das hipóteses em que a coação considerar-se-á ilegal é quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei (art. 648, inc. II, do CPB). Se isso ocorre em circunstâncias normais, o
writ
será cabível para relaxar a custódia que se tornou ilegal, e diz-se em circunstâncias normais porque há exceções, inclusive reconhecidas em lei (art. 798, §4°, do CPP), doutrina e jurisprudências sedimentadas, entendendo-se que a demora não se constitui constrangimento ilegal quando é justificável na medida em que os prazos não resultam de simples somatória aritmética.

Dentre as exceções, também chamadas de circunstâncias anormais ou impeditivas à concessão do
writ
, destacam-se as hipóteses em que o excesso de prazo não se dá por culpa do Juiz ou por este é plenamente justificado em razão de força maior (como no caso dos autos), complexidade do crime, pluralidade de réus, mora provocada pela defesa (interesse do réu), como incidente de insanidade mental, diligências, expedição de carta precatória, etc.

E, i
n casu,
não há que se falar em dilação de prazo imotivado ou por desídia, pois, como se observa dos autos, se trata de investigação de crime complexo e de natureza grave, havendo pluralidade de réus que, inclusive, ensejou o desmembramento dos autos com o fim de dar celeridade ao procedimento. Assim, tem-se
a ocorrência de circunstâncias aleatórias que obstam o bom andamento do feito e que não podem ser colocadas na conta do Poder Judiciário que, como já demonstrado, não opera em desídia, não havendo como ser concedida a ordem, como orienta a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIAS. REABERTURA DE PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 64/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 2. Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus, no total de quatro, tendo ocorrido a necessidade de expedição de precatória para citação, além de pedido de reabertura de prazo formulado pela própria defesa do agravante para apresentação de resposta à acusação, o que atrai ao caso a incidência do enunciado da Súmula n. 64 do STJ, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". 3. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 4. No tocante à alegação de violação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, verifica-se que acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior firmado no sentido de que a mera extrapolação do prazo nonagesimal não torna, por si só, ilegal a custódia provisória. Conforme assentado, "o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais" ( AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 16/ 6/2020). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 177715 PE 2023/0078951-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURADO - DENÚNCIA OFERECIDA - ALEGAÇÃO SUPERADA - AUSÊNCIA DE CONTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1. Não restando configurado o excesso de prazo, cabe à Defesa apresentar qualquer circunstância apta a configurar excesso de prazo na inatividade da justiça ou negligência do judiciário no cumprimento das ações necessárias para o cumprimento do feito. (TJ-MG - HC: 10000210538161000 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/04/2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM A POSSIBILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO ANTE A PLURALIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal a prisão preventiva decretada para o resguardo da ordem pública, em razão do fundado risco de reiteração criminosa, pois "registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). 2. A existência de "condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória" (HC 448.134/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 30/08/2018) 3. Não se vislumbra na hipótese a ocorrência de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação da ação penal aptos a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, em se considerando a pluralidade de réus e o fato de que a ação penal tem trâmite regular. 4. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de celeridade na remessa dos autos ao Plenário do Júri para o julgamento da causa, com a urgência que o caso requer. (STJ - HC: 459148 ES 2018/0173163-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

É certo que o
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, porém, tal não se observa nos autos, onde a instrução processual já se iniciou e se encontra em marcha, não havendo qualquer nulidade no feito, que tramita dentro dos prazos que sua complexidade requer, estando a decisão singular pela custódia e sua manutenção devidamente fundamentadas, não sendo as condições pessoais alegadamente favoráveis dos pacientes suficiente à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, e como já consignado nos autos do HC
0818463-87.2023.8.14.0000
, de minha relatoria, julgado em
15/12/2023
, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/09/2024